Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019547-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WANDER WINKERT - CPF: 000.641.411-79 (APELANTE), LETICIA DE FRANCA RIZZO HAHN - CPF: 110.085.614-52 (ADVOGADO), MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 076.422.334-85 (ADVOGADO), RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 058.820.184-71 (ADVOGADO), RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR,.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo a validade do ato de demissão do servidor público estadual, proferido em processo disciplinar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidades no PAD por suposta ausência de correlação entre as condutas e os dispositivos legais aplicados; (ii) examinar eventual vício procedimental pela inversão da ordem do interrogatório e da oitiva de testemunhas; e (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena de demissão aplicada ao servidor.

III. Razões de decidir
3. O PAD descreveu com clareza os fatos e os correlacionou adequadamente aos dispositivos legais violados, permitindo o pleno exercício da defesa.
4. A inversão da ordem do interrogatório e da oitiva de testemunhas não gerou nulidade, ausente demonstração de prejuízo efetivo, conforme jurisprudência consolidada.
5. A penalidade de demissão mostrou-se proporcional à gravidade das condutas, não sendo possível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A clareza na imputação dos fatos e a correlação com os dispositivos legais no PAD asseguram o contraditório e ampla defesa. 2. A inversão da ordem procedimental sem prejuízo efetivo não acarreta nulidade. 3. A pena de demissão aplicada em observância à legalidade e proporcionalidade não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 98, §3o, e 99, §3o; LC/MT no 04/1990, arts. 143, 144 e 159.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000174-09.2023.8.11.0000 e N.U 1029388-45.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível (ID 290002915) interposta por WANDER WINKERT contra sentença (ID 290002910) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Demissão) com pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade e eficácia do ato administrativo de sua demissão, conforme os termos do Processo Administrativo Disciplinar no 012/2019, por considerá-lo legal e devidamente fundamentado.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 290002915), reiterando os argumentos expostos na petição inicial. Sustenta, em síntese: (i) a violação ao princípio da legalidade, contraditório, ampla defesa e motivação pela falta de correlação entre as condutas e os dispositivos legais violados; (ii) a violação ao devido processo legal administrativo pela inversão da oitiva de testemunhas e do interrogatório; e (iii) a ilegalidade e desproporcionalidade da aplicação da pena de demissão, pela ausência de improbidade administrativa e desídia.

O apelante requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão de demissão proferida no PAD no 012/2019, determinando-se ao DETRAN/MT que efetive a exoneração a pedido do apelante, pleiteada administrativamente com data de 19/07/2020, com ressarcimento de todas as vantagens e remuneração, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões (ID 290002918), o DETRAN/MT pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. Requer a revogação da gratuidade judiciária concedida ao apelante, por entender que ele não comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta a legalidade do PAD, afirmando que foram observados todos os trâmites legais, com garantia de amplo contraditório e defesa. Argumenta ainda que o Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito administrativo, limitando-se à verificação de legalidade do procedimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (ID 290002915) interposta por WANDER WINKERT contra sentença (ID 290002910) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo (Demissão) com pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.

A ação originária visava anular a decisão de demissão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 012/2019, com o reconhecimento da exoneração a pedido do autor, pleiteada administrativamente com data de 19/07/2020, e o ressarcimento de todas as vantagens e remuneração.

Consta dos autos que o apelante era servidor público ocupante do cargo de Agente de Serviço de Trânsito, lotado na Gerência de Fiscalização de Trânsito do DETRAN-MT, tendo sido demitido em 11/07/2022, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar no 012/2019, que investigou diversas irregularidades, dentre elas: (i) ausências e impontualidades ao trabalho; (ii) prática de atos inválidos em decorrência das atribuições funcionais; (iii) aceitação de cargo comissionado durante estágio probatório; (iv) atuação como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, utilizando recursos materiais em serviços ou atividades particulares; (v) atuação como advogado durante licença para tratamento de saúde; e (vi) exercício da advocacia em desfavor da Fazenda Pública que o remunerava.

A demissão foi fundamentada nos artigos 143, incisos I, II, III, IV e X, 144, incisos IX e XV, e 159, incisos IV e XIII, todos da Lei Complementar no 04/1990.

Na petição inicial (ID 290002874), o autor alegou que: (i) não teria sido estabelecida de forma clara a relação entre as condutas elencadas e os artigos supostamente violados; (ii) teria ocorrido cerceamento de defesa pela inversão da ordem de oitiva das testemunhas e do interrogatório, contrariando o art. 186 da Lei Complementar no 04/1990; e (iii) a penalidade aplicada seria indevida, inexistindo improbidade administrativa ou desídia.

Em contestação (ID 290002900), o DETRAN/MT defendeu a validade do PAD e a legalidade da penalidade aplicada, sustentando que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de restar comprovada a prática das irregularidades imputadas ao autor.

O magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o PAD foi regularmente conduzido, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que a Comissão Processante identificou de maneira minuciosa as condutas que fundamentaram a demissão do autor. Quanto à alegada ilegalidade na inversão da ordem do interrogatório com a oitiva das testemunhas, considerou que a posterior apresentação de alegações finais pelo autor sanaria qualquer possível irregularidade, não havendo prejuízo à defesa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 290002915), reiterando os argumentos expostos na petição inicial e pleiteando a reforma da sentença para anular a decisão de demissão, determinar sua exoneração a pedido com data retroativa e garantir o ressarcimento de todas as vantagens e remunerações devidas.

Pois bem.

Inicialmente, aprecio a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo apelado em contrarrazões.

O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário.

No caso em apreço, o apelado não trouxe aos autos elementos concretos capazes de ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante. Além disso, a própria situação de desemprego decorrente da demissão reforça a alegação de insuficiência de recursos.

Portanto, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo a quo.

Mérito

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Da alegada falta de correlação entre as condutas e os dispositivos legais violados

O apelante sustenta que durante o Processo Administrativo Disciplinar não foi estabelecida de forma clara a relação entre as condutas a ele imputadas e os dispositivos legais supostamente violados, o que teria cerceado seu direito de defesa.

Tal alegação não prospera. Ao examinar o PAD no 012/2019, constata-se que a Comissão Processante descreveu de forma minuciosa as condutas praticadas pelo apelante, apontando os dispositivos legais violados.

O Relatório Final da Comissão Processante indicou especificamente: (a) a existência de conduta desidiosa pela constatação de ausências e impontualidades rotineiras, em violação ao art. 143, incisos I e X, da LC 04/1990; (b) a inserção de informações falsas no sistema Detranet, cadastrando impedimentos administrativos em veículos registrados em seu nome, com a finalidade de obter favorecimento pessoal, violando o art. 144, inciso IX; e (c) a atuação como advogado na iniciativa privada em desfavor do Estado do Mato Grosso, o que configuraria improbidade administrativa, nos termos do art. 159, inciso IV.

A especificação das condutas e sua correspondência com os dispositivos legais foi suficiente para possibilitar ao apelante o exercício pleno de sua defesa, tanto que este apresentou argumentos específicos contra cada uma das imputações, demonstrando compreensão clara das acusações formuladas.

Ademais, o princípio do formalismo moderado, aplicável aos processos administrativos, determina que as formas rígidas e solenes cedam espaço ao alcance da finalidade do ato, desde que respeitados os direitos dos administrados. No caso em tela, não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa decorrente da suposta falta de correlação entre as condutas e os dispositivos legais, o que afasta a alegação de nulidade, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

Da alegada inversão da ordem de oitiva das testemunhas e do interrogatório

O apelante alega ainda que houve violação ao art. 186 da Lei Complementar no 04/1990, uma vez que seu interrogatório foi realizado antes da oitiva das testemunhas.

Embora o dispositivo legal estabeleça que o interrogatório do acusado deva ocorrer após a inquirição das testemunhas, eventual inversão procedimental, constata-se que não houve efetivo prejuízo à defesa do apelante, que teve plena oportunidade de se manifestar após a colheita de todas as provas, inclusive apresentando alegações finais.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a inversão da ordem de oitiva das testemunhas e do interrogatório, por si só, não acarreta a nulidade do processo administrativo disciplinar quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em aplicação do princípio já mencionado: pas de nullité sans grief.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVÂNCIA ART. 278, § 2.o, DA LCE 407/2010 COMPETÊNCIA DEMISSÃO BIS IN IDEM E REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURAÇÃO INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA NULIDADE INOCORRÊNCIA ORDEM DENEGADA. O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade. A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei. A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 407, de 30 de junho de 2010, dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil e preceitua no art. 278, § 2.o que o julgamento do processo em que há mais de um acusado e diversidade de sanções cabe à autoridade competente para impor a pena mais grave.

Não se fala em segunda punição, quando a primeira foi anulada por ter sido aplicada por autoridade incompetente. A demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo. É assente na jurisprudência que se não houve prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva das partes não ocasiona a nulidade do PAD, em especial, quando oportunizada a ampla defesa e o contraditório. (N.U 1000174-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - PAD - INVERSÃO DO PROCEDIMENTO - INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO À DEFESA PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDA - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. Não há falar em nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da inversão da ordem do interrogatório do acusado, quando a sua defesa teve conhecimento da decisão da Comissão Processante e não demonstrou, na ação mandamental, o prejuízo advindo de tal ato. Não pode o Poder Judiciário atuar em substituição da comissão processante, a qual tem poder para deferir e indeferir provas, de acordo com a situação fática e jurídica.

(N.U 1029388-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

No caso concreto, o apelante não demonstrou de forma objetiva qual teria sido o prejuízo efetivamente sofrido em sua defesa em decorrência da inversão procedimental, ao contrário, verifica-se que teve ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as provas produzidas, exercendo plenamente seu direito de defesa.

Da alegada ilegalidade e desproporcionalidade da pena de demissão

Por fim, alega o apelante que a pena de demissão aplicada seria ilegal e desproporcional, por ausência de improbidade administrativa e de desídia.

Tal argumento também não merece acolhimento. As provas colhidas no PAD demonstraram de forma robusta a prática de condutas graves pelo apelante, incompatíveis com o exercício da função pública.

A inserção de informações falsas no sistema Detranet, cadastrando impedimentos administrativos em veículos registrados em seu nome, caracteriza utilização do cargo para obtenção de favorecimento pessoal, conduta vedada pelo art. 144, IX, da LC 04/1990. O argumento de que estava apenas testando o sistema não se sustenta, pois evidencia, no mínimo, a atuação imprudente e negligente no trato com instrumentos oficiais da administração pública.

Quanto às ausências e impontualidades rotineiras, a justificativa apresentada pelo apelante, de que participava de operações em horários especiais, não foi comprovada documentalmente no processo administrativo. A desídia restou caracterizada pela reiteração das faltas injustificadas e impontualidade, em clara violação aos deveres funcionais previstos no art. 143, X, da LC 04/1990

Ademais, cumpre ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita ao exame da legalidade e da observância do devido processo legal, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para substituir os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública por seus próprios, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A penalidade de demissão aplicada observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada à gravidade das condutas praticadas pelo apelante, que violaram deveres essenciais do servidor público, como a lealdade à instituição, a assiduidade e a probidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025